Tribunal: STF
Processo: RE 1333280
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “Recurso inominado – Pretensão de equiparação de carreiras de primeiro e segundo graus do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Art. 22 da Resolução n. 219/2016 do CNJ. Sentença que determinou o pagamento de indenização referente à diferença de remuneração entre os cargos de Assistente Judiciário e de Assistente Jurídico, além da apresentação de projeto de lei, pelo órgão competente, para unificação das carreiras. Determinações que, na visão deste relator, encontram óbice na Súmula Vinculante n. 37, do STF. Posicionamento da Turma Recursal no sentido de manutenção da determinação de apresentação de projeto de lei. Recurso parcialmente provido” (pág. 2 do documento eletrônico 13). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação dos arts. 2°; 37, X; e 96, II, b; e 169, § 1°, I e II, da mesma Carta, bem como à da Súmula Vinculante 37. 
    O agravante sustenta que 
    “[o]s artigos 37, X e 96, II ‘b’, ambos da Constituição Federal tiveram suas vigências negadas e violadas no caso em apreço. 
    Isso porque, estes dispositivos constitucionais estabelecem que a remuneração de qualquer servidor só poderá ser aumentada em razão de lei e observada a iniciativa privativa em cada situação” (pág. 9 do documento eletrônico 15).
    Salienta , ainda, que 
    “os assistentes jurídicos possuem serviços mais específicos e de natureza estritamente técnico-jurídico, ao passo que os assistentes judiciários mesclam as funções. Além disso, um atua nos fóruns de primeira instância, ao passo que os demais no Tribunal de Justiça de São Paulo, em segunda instância” (pág. 12 do documento eletrônico 15).
    Pontua, ser “firme a jurisprudência deste C. Supremo Tribunal Federal pela impossibilidade de equiparação salarial” (pág. 13 do doc. eletrônico 15).
    Ressalta ser 
    “inconstitucional a atitude dos magistrados tendente a obrigar a FESP elaborar o projeto de lei, a fim de que, com a lei aprovada, a equiparação se revista do sic ‘mantro’ da legalidade. Há assim, clara ofensa ao artigo 2º da CF bem como à súmula vinculante n° 37” (pág. 16 do doc. eletrônico 15).
    Por fim, requer
    “a) seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para que a FESP não seja obrigada a elaborar e encaminhar projeto de lei, em 180 dias, à Assembleia legislativa estadual; 
    b) seja recebido e provido o presente recurso para reformar o v. Acórdão recorrido, a fim de que a FESP não seja obrigada a elaborar e encaminhar projeto de lei, em 180 dias, à Assembleia Legislativa Estadual, determinando-se, portanto, a improcedência total da demanda” (pág. 19 do doc. eletrônico 15).) 
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar equiparação de vencimentos de servidores ao fundamento de isonomia. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.713-RG/MS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Plenário desta Corte, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, reafirmou a jurisprudência prevalecente e fixou a tese de que 
    “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016” (Tema 1.126 da Repercussão Geral). 
    Transcrevo a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. 
    Ademais, no voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator assentou:
    “No mérito, a pretensão da parte autora encontra óbice na súmula vinculante n. 37 do STF, que tem a seguinte redação ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia’. 
    As determinações constantes da sentença, ainda que de forma indireta, culminam no aumento do vencimento da parte autora, com a equiparação entre os cargos de Assistente Judiciário e Assistente Jurídico, sob o fundamento claro de isonomia. Conforme consta da sentença: ’observe-se que o trabalho, em essência, é o mesmo, assim como são idênticos os requisitos de nomeação’. 
    Assim, no sentir deste relator, o caso seria de improcedência. 
    No entanto, curvo-me ao precedente desta Turma Recursal, no sentido de que tão somente o pleito de indenização encontra óbice na súmula vinculante n. 37 do STF” (pág. 3 do doc. eletrônico 13). 
    O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula 339/STF). Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG/RJ (Tema 315 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37, in verbis: 
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Abono salarial concedido em valor fixo. Reajuste salarial com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula vinculante nº 37. Precedentes. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula vinculante nº 37.
    2. Agravo regimental não provido.
    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.060.326-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli – Segunda Turma). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO A PRETEXTO DA REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 
    1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 811.619-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso – Primeira Turma). 
    Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE 1.321.186/SP, de minha relatoria; RE 1.308.155/SP, Rel. Mini. Roberto Barroso; RE 1.308.154/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.283.629/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    Isso exposto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do Código de Processo Civil/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator